Tribunal: TJMT
Processo: 1000803-02.2021.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
DECISÃO MONOCRÁTICA
EMENTA: AÇÃO RESCISÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – APLICABILIDADE DO ARTIGO 59 DA LEI 9099/95 -EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – PREVISÃO NO ARTIGO 51, II DA LEI 9099/95.
Observada a vedação expressa do aviamento da ação rescisória, pelo artigo 59 da Lei 9099/95, é caso de indeferimento da peça inicial, com a extinção sem resolução do mérito, com espeque no artigo 51, II da Lei 9099/95.
INDEFERIMENTO DA PEÇA INICIAL COM A EXTINÇÃO DA AÇÃO ORIGINÁRIA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
Vistos, etc.
Trata-se de ação rescisória aviada por LUANA MOREIRA DA SILVA, contra a decisão proferida no feito 8016413-02.2019.8.111.0002 - PROJUDI, tendo como reclamado o BANCO BRADESCARD S/A, onde mantido em sede de acórdão a improcedência da demanda, negando o alegado direito pleiteado pela autora, aduzindo que está no prazo da ação rescisória, dentro dos 02 anos do trânsito em julgado, repisando as matérias já tratadas anteriormente, com perícia trazida pela mesma de forma unilateral, a tentar validar a sua tese trazida na longínqua inicial do feito original.
É o relatório mínimo.
FUNDAMENTO E DECIDO.
Para que uma ação possa tramitar ela tem que atender a vários requisitos legais, dentre eles: a possibilidade jurídica do ajuizamento da presente ação originária.
E, seguindo sessa linha de raciocínio, não se tem como não realizar a aplicação do artigo 59 da Lei 9099/95 ao presente caso, com a seguinte dicção:
“Art. 59. Não se admitirá ação rescisória nas causas sujeitas ao procedimento instituído por esta Lei.”
Ou seja, existe uma impossibilidade jurídica na pretensão inicial do autor, de aviar ação contra a expressa vedação de seu ajuizamento, sendo que, em sua peça exordial de rescisória traz apenas dispositivos do NCPC, porém, existindo Lei Especial, esta tem total preferência sobre a lei geral, como no presente caso.
A jurisprudência da qual comungo trilha no mesmo sentido, senão vejamos:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PARA DESCONSTITUIR SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO NO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. . IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO RESCISÓRIA NO JUIZADO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1) A coisa julgada injusta não enseja ação anulatória e a ação rescisória não é possível contra decisão transitada em julgada no juizado especial, nos termos do art. 59 da Lei 9.099/95. 2) Correta a sentença que, ao constatar a ausência insanável do interesse de agir, extinguiu o processo sem resolução do mérito. 3) Recurso não provido.
(TJ-AP - APL: 00083811120158030002 AP, Relator: Desembargador CARLOS TORK, Data de Julgamento: 07/03/2017, Tribunal)
AÇÃO RESCISÓRIA. NÃO CABIMENTO. "AÇÃO RESCISÓRIA CONTRA SENTENÇA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. VEDAÇÃO À AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 59 DA LEI 9.099/95. " (Recurso Inominado n. 0077881-25.2014.8.24.0000, da Capital, Relator: Des. Andréa Cristina Rodrigues Studer, j 27.09.2018). INICIAL INDEFERIDA.
(TJ-SC - AR: 40001985020188249004 Criciúma 4000198-50.2018.8.24.9004, Relator: Pedro Aujor Furtado Júnior, Data de Julgamento: 27/11/2018, Quarta Turma de Recursos - Criciúma)
EMENTA: AÇÃO RESCISÓRIA - SENTENÇA PROFERIDA NO ÂMBITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL - CARÊNCIA DE AÇÃO - ART. 59 DA LEI 9.099/95. - Revela-se inviável a propositura de Ação Rescisória visando a desconstituição de sentença proferida em sede de Juizado Especial Cível, ante expressa vedação legal prevista no artigo 59 da Lei 9.099/95 -Preliminar de carência de ação acolhida, para extinguir o feito, sem julgamento do mérito.
(TJ-MG - AR: 10000130788300000 MG, Relator: Domingos Coelho, Data de Julgamento: 10/12/2015, Câmaras Cíveis / 12a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/12/2015)
Anoto ainda precedente deste relator idêntico no feito Ação Rescisória 1000425-17.2019.8.11.9005.
Quando se opta a litigar pelos Juizados Especiais, suas regras são claras e devem ser aplicadas, sendo uma opção, e diante disso, o autor está ciente de que no mesmo existem algumas limitações legais, de onde, toda e qualquer prova deveria ter sido produzida no feito originário e não em momento posterior, se fiando em uma ação rescisória que tem expressa vedação legal de sua utilização, valendo-se da máxima: “o direito não socorre aos que dormem”.
ISTO POSTO, com base na fundamentação acima, indefiro a peça exordial de ação rescisória, pela expressa vedação legal do artigo 59 da Lei 9099/95, e como consequência, julgo extinta a presente demanda sem resolução do mérito nos moldes do artigo 51, II da Lei 9099/95.
Condeno o autor ao pagamento das custas processuais, porém, concedo ao mesmo a gratuidade de justiça, nos moldes do artigo 98, §§2o e 3o do NCPC, e como sequer se iniciou a triangularização processual, neste caso é indevida a fixação de honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.
Após o trânsito em julgado, ao arquivo com todas as baixas pertinentes.
P.R.I.
Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Juiz de Direito - Relator